Tribunal: TJDFT
Processo: 0008388-76.2007.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-06-22

Ementa:
Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Des. Waldir Leôncio Júnior PROCESSO: 0008388-76.2007.8.07.0000 CLASSE: EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF DECISÃO A questão cinge-se sobre o prosseguimento da execução. Verifica-se que, no julgamento do agravo interno (ID: 40022463), definiu-se pela aplicação do IPCA-E como índice de correção monetária, conforme entendimento sufragado pelo STF no RE 870.947-SE (Tema 810). Em face do aresto, o Distrito Federal interpôs Recursos Especial e Extraordinário (ID: 41786304 e 41786305). No ID: 43098138, a Presidência deste Tribunal determinou que se mantenham sobrestados os recursos interpostos. No ID: 45199314, o SINDIRETA requereu o prosseguimento definitivo da execução, “(...) com remessa dos autos a d. contadoria e posterior expedição das requisições de pagamento cabíveis (...)”, por entender que os recursos constitucionais não têm efeito suspensivo e por ter sido indeferido o pedido de suspensão nacional dos processos afetados pelo RE 1.317.982. No ID: 45224953, a Presidência encaminhou os autos ao Conselho Especial. Ouviu-se o Distrito Federal sobre o que requereu o exequente (ID: 46483945). No ID: 47574218, o ente distrital sustentou que a execução pode prosseguir quanto à parcela incontroversa do crédito executado. Pois bem. Considerando a ausência de efeito suspensivo dos recursos constitucionais, a prescindibilidade de trânsito em julgado do pronunciamento judicial na totalidade (RE 1205530) e o indeferimento do pedido de suspensão de processos afetados pelo reconhecimento de repercussão geral quanto à matéria discutida no Tema 1170 (RE 1.317.982), defiro o prosseguimento da execução em relação à parte incontroversa, observada a importância total executada para fins de enquadramento como obrigação de pequeno valor. Para mesurar a quantia incontroversa, é necessário aplicar os índices de correção monetária e juros de mora utilizados nos cálculos de ID: 12689125, homologados na decisão de ID: 12689132, que, segundo defende o Distrito Federal na via recursal, deve ser preservada por estar revestida pela coisa julgada. Diante do exposto, preclusa esta decisão, remetam-se os autos à Contadoria Judicial para a atualização dos valores referentes aos substituídos CLAUDEMIO COSTA SILVA, CLAUDETE PEREIRA CAMOES, CLAUDIA ALVES FREITAS, CLAUDIA ALVES PEREIRA, CLAUDIA CARMONA GOMES DA SILVA, CLAUDIA DA SILVA COSTA, CLAUDIA HELENA DA SILVA SANTOS, CLAUDIA LOURENÇO MONTEIRO e CLAUDIA REGINA DE MIRANDA RIBEIRO, observando os mesmos parâmetros aplicados nas planilhas de ID: 12689125 e os destaques dos honorários contratuais, em 20% (vinte por cento). Brasília, 16 de junho de 2023. WALDIR LEONCIO CORDEIRO LOPES JUNIOR Desembargador